Tribunal: CARF
Processo: 11065.910529/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11065.910529/2011-66
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-010.281 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
AMAPÁ DO SUL S/A INDÚSTRIA DA BORRACHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
Ementa:
CRÉDITO DO IPI.
O direito ao aproveitamento dos créditos de IPI decorrentes da aquisição de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem utilizados
na fabricação de produtos cuja saída seja com isenção ou alíquota zero, nos
termos do art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, alcança, exclusivamente, os
insumos recebidos pelo estabelecimento do contribuinte a partir de 1o de
janeiro de 1999.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
homologou parcialmente as compensações declaradas, em razão da glosa dos créditos
extemporâneos, lançados pelo contribuinte em notas fiscais de entrada e no período em
destaque, relativos a aquisições anteriores a 01/01/1999, portanto já prescritos e não
ressarciveis, nos termos do art.11 da Lei no 9.779/99 e na IN SRF no 33/99.
Tempestivamente, a manifestante alega que seu direito creditório é amparado pelo
princípio da não-cumulatividade, que a Lei no 9.779/99 teria caráter declaratório,
portanto retroativa a aquisições anteriores a 01/01/99, além de não estabelecer prazo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.910529/2011-66
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.281 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.910529/2011-66

para o aproveitamento dos créditos, sendo que a IN SRF no 33/99 seria inconstitucional
e ilegal, conforme doutrina e julgados que cita.
A 2a Turma da DRJ em Ribeirão Preto (SP) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, nos termos do Acórdão no 14-52.991, de 25 de setembro de 2013,
cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CRÉDITOS DO IPI. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO.
O prazo prescricional qüinqüenal é aplicável aos pleitos administrativos referentes a
créditos do imposto, conforme disposição da legislação tributária sobre a matéria
(Decreto no 20.910/32).
IPI. RESSARCIMENTO.
O direito ao aproveitamento/utilização, nas condições estabelecidas no art. 11, da Lei n°
9.779, de 1999, do saldo credor do IPI, decorre somente de aquisições, pelo contribuinte
do imposto, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
ingressados no estabelecimento à partir de 01/01/1999, onerados pelo imposto e
aplicados na industrialização.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual repisa os argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade, acrescentando que não ocorrera a prescrição em função da natureza declaratória
do direito previsto na Lei no 9.779/99.
Na forma regimental, o processo foi sorteado a este conselheiro.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
Analisando o mérito posto no recurso voluntário, fica evidente que dois são os
capítulos recursais, um referente à prescrição do direito ao pedido de ressarcimento e o outro diz
respeito à possibilidade de utilização do crédito do IPI gerado por operações ocorridas ante do
ano de 1999, decorrentes da aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota
zero.
Prescrição.
Quanto à prescrição, a interessada apenas alega que o caráter declaratório da Lei
no 9.779/99 afasta a prescrição dos créditos pleiteados.
Não concordo com a interpretação da recorrente. Primeiro porque não há na letra
do dispositivo menção ou indicativo de sua aplicabilidade com efeitos ex tunc. Segundo, porque
o Enunciado de Súmula CARF no 16 deixa claro que apenas os insumos recebidos pelo
estabelecimento a partir de 1o de janeiro de 1999 proporcionarão direito ao crédito.
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.281 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.910529/2011-66

Partindo dessa premissa, concordo com a decisão recorrida quanto a decretação da
prescrição dos créditos referentes as aquisições de produtos com mais de cinco anos da data do
pedido de ressarcimento, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910, de 06/01/1932. Sendo
assim, mantenho a decisão pelos seus próprios fundamentos, que abaixo transcrevo:
Preliminarmente, constato que o contribuinte incluiu no pedido de ressarcimento um
período que foi protocolado após o decurso do prazo quinquenal relativamente ao
exercício do direito creditório em questão.
Tais créditos têm natureza de “dívida passiva da União” e com isso, a norma aplicável é
o Decreto no 20.910, de 06/01/1932, que dispõe em seu artigo 1o que todo e qualquer
direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a natureza, prescreve em cinco
anos contados da data do ato ou fato. Vejamos:
Art. 1o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual
for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual
se originarem.
Ratificando esse entendimento podemos citar o Parecer Normativo CST no 515, de 10
de agosto de 1971:
“Crédito não utilizado na época própria: se a natureza jurídica do crédito é a de uma
dívida passiva da União, aplicável será para a prescrição do direito de reclamá-lo, a
norma específica do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 06.01.32, que a fixa em cinco
anos, em vez do dispositivo genérico do artigo 6o do mesmo diploma”.
Entendeu esta Coordenação que são aplicáveis as normas específicas do Decreto no
20.910, de 06.01.32, no que diz respeito à prescrição extintiva do direito de reclamar o
crédito do IPI, nas várias modalidades em que o referido crédito é admitido na
legislação desse tributo, inclusive quando a título de estímulo à exportação ou outros
incentivos fiscais. Isso porque atribui aos créditos em questão a natureza jurídica de
uma “dívida passiva da União”, cuja prescrição qüinqüenal é regulada pelo
mencionado Decreto.
2. Por certo, muito embora implique o crédito no montante correspondente em diminuir
o imposto devido (regra geral), não tem a mesma natureza deste, especialmente quando
é utilizado em forma de incentivos (regra especial).
Conseqüentemente, ao crédito não utilizado na época própria não se aplicam as
mesmas normas previstas para a reclamação do “imposto indevidamente pago”, cuja
prescrição é de cinco anos (CTN, art. 168), embora, ocasionalmente, possa esse prazo
ser idêntico para ambos os casos.
(...)
5. No caso do artigo 30, inciso I a V do RIPI (*), o termo inicial da prescrição é a
entrada dos produtos ali indicados, no estabelecimento, acompanhados da respectiva
Nota Fiscal....”
(*) artigos 147, 148 e 150 do RIPI/98, disposição esta mantida nos Regulamentos que o
sucederam.
Forte nestes argumentos, declaro prescritos os créditos referentes as notas fiscais
emitidas antes de 21/05/2005.
Contudo, existem notas fiscais emitidas após essa data. O que impõe a análise do
mérito.
A questão da possibilidade de utilização do crédito do IPI gerado por operações
ocorridas ante do ano de 1999, decorrentes da aquisição de matéria-prima, produto intermediário
e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.281 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.910529/2011-66

à alíquota zero já está pacificada no âmbito da Administração Tributária, em virtude do
Enunciado de Súmula Vinculante CARF no 16
O direito ao aproveitamento dos créditos de IPI decorrentes da aquisição de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem utilizados na fabricação de
produtos cuja saída seja com isenção ou alíquota zero, nos termos do art. 11 da Lei no
9.779, de 1999, alcança, exclusivamente, os insumos recebidos pelo estabelecimento do
contribuinte a partir de 1o de janeiro de 1999. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 16, conforme já
mencionado, apenas os insumos recebidos pelo estabelecimento a partir de 1o de janeiro de 1999
proporcionarão direito ao crédito. Ressalto, por oportuno, que as súmulas do CARF são de
observância obrigatória, sob pena de perda de mandato.
Desse modo, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital